Tribunal: TJBA
Processo: 8047226-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047226-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: PATRICIA SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM QUADRO GRAVE DE ENDOMETRIOSE E MIOMATOSE. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE MATERIAIS. CONDUTA ABUSIVA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.454/2022. PRERROGATIVA DO MÉDICO ASSISTENTE.
DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO LIMINAR POR 197 DIAS.
CIRURGIA REALIZADA APENAS APÓS BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO E DAS
ASTREINTES
MANTIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - A recusa de cobertura de materiais essenciais a procedimento cirúrgico, sob o argumento de não constarem no rol da ANS, configura prática abusiva, especialmente após a vigência da Lei nº 14.454/2022, que estabeleceu o caráter exemplificativo do referido rol.

II - Cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a prerrogativa de definir a melhor terapêutica e os materiais necessários ao tratamento do paciente, sendo ilícita a interferência da seguradora nessa escolha técnica.

III - O descumprimento reiterado e prolongado de decisão liminar, que obrigou o juízo a determinar o bloqueio de valores para garantir a efetividade do provimento, evidencia o descaso da operadora e agrava a situação de vulnerabilidade da paciente, configurando dano moral
in re ipsa
.

IV - O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. A multa cominatória (
astreintes
) foi fixada de forma razoável em R$500,00 (quinhentos reais) diários, considerando a necessidade de cumprimento imediato da ordem judicial voltada a garantir a saúde da paciente.

V – O valor final de R$98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos reais) resulta do descumprimento continuado voluntariamente praticado pela Apelante,
que só se curvou ao comando judicial depois de ter expressivo valor bloqueado para garantir a realização da cirurgia
. A redução do valor nessas condições seria premiar a parte pela conduta reprovável e injustificada.

V - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8047226-07.2024.8.05.0001
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça